Tribunal: TJSP
Processo: 1017614-29.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Danos causados em acidente de trânsito envolvendo veículo que prestava serviços ao Estado. Preliminar de prescrição. Rejeição. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.251.993/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos, nas ações de indenização contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Danos causados em acidente de trânsito envolvendo veículo que prestava serviços ao Estado. Preliminar de prescrição. Rejeição. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.251.993/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos, nas ações de indenização contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/1932, em detrimento do prazo prescricional previsto no Código Civil (Tema 553). Preliminar de ilegitimidade de parte da Fazenda do Estado. Rejeição. A jurisprudência do STJ considera que, muito embora a autarquia seja responsável pela preservação das estradas estaduais, e pelos danos causados a terceiros em decorrência de sua má-conservação, o Estado possui responsabilidade subsidiária. (REsp 1.595.141, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09/08/2016). Acidente com vítima fatal. Culpa do motorista de caminhão que prestava serviços em obra pública. Responsabilidade do Estado. Reconhecimento. Artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Indenização fixada que não desborda dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença de procedência. Recursos desprovidos.